Tribunal: TJBA
Processo: 0503084-33.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503084-33.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAURA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidor temporário contratado pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Atraso no pagamento de remuneração por 14 meses. Vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Desprovimento do recurso.

A apelada foi aprovada em processo seletivo simplificado regularmente realizado (SEC/SUDEPE nº 001/2015), assinou Termo de Assunção em 03/12/2015 perante agente público competente e passou a exercer efetivamente as funções de professora no Colégio Castelo Branco, no Município de Boa Vista do Tupim. A existência do Termo de Assunção assinado por funcionário público afasta a alegação de exercício irregular ou antecipado da função.

O Estado não produziu qualquer prova de que a apelada deixou de apresentar os documentos exigidos pelo edital antes do início das atividades. Pelo contrário, o próprio ente público reconheceu, nos autos, o extravio da documentação da contratada, o que afasta o argumento de irregularidade no ingresso.

Diante da efetiva prestação de serviços comprovada documentalmente, o não pagamento da remuneração configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, do valor social do trabalho e da moralidade administrativa.

O pagamento parcial dos valores devidos, realizado espontaneamente pelo próprio Estado ao longo do processo, representa reconhecimento tácito da obrigação, caracterizando preclusão lógica e conduta incompatível com a tese de improcedência total do pedido (venire contra factum proprium), o que compromete o interesse recursal do apelante quanto à matéria já satisfeita.

A correção monetária e os juros de mora incidem sobre as parcelas pagas em atraso por força de lei, independentemente de pedido expresso, por configurarem pedidos implícitos de recomposição do valor real da moeda e de penalidade pelo inadimplemento, aplicando-se os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, após, a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0503084-33.2016.8.05.0112
; Apelante (Recorrente):
ESTADO DA BAHIA
; Apelada (Recorrida):
ISAURA DOS SANTOS SOUZA
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, com majoração dos honorários advocatícios recursais, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

SALVADOR, na data da assinatura eletrônica.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR